Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-32.2007.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-32.2007.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (EMBARGANTE), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), JOAO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 090.006.079-49 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (ADVOGADO), MIEKO UTUMI - CPF: 039.962.221-73 (EMBARGANTE), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), MAURICIO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 011.335.439-87 (ADVOGADO), IRENE TEREZINHA CORCHELI GOUVEA - CPF: 609.273.809-00 (EMBARGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MIEKO TOWATA - CPF: 765.895.876-04 (EMBARGADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINCELLI - CPF: 037.779.439-24 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA ROMA RODRIGUES LIMA - CPF: 454.098.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ANASTACIO DE SOUZA - CPF: 878.758.889-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO DALBERTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVILTON JAIME DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIR LEO MONTEIRO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (EMBARGANTE), IRENE TEREZINHA CORCHELI GOUVEA - CPF: 609.273.809-00 (EMBARGANTE), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), MIEKO TOWATA - CPF: 765.895.876-04 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MIEKO UTUMI - CPF: 039.962.221-73 (EMBARGADO), SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PINCELLI - CPF: 037.779.439-24 (ADVOGADO), AVENOR PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 023.681.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 090.006.079-49 (ADVOGADO), JOAO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 090.006.079-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EMBARGANTE MIEKO - NÃO CONHECIDO. NÃO PROVIDO RECURSO DO ESPÓLIO DE DAVID.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL
–
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026 DO CPC –
NÃO CONHECIMENTO
-
AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– AUTORES REPRESENTADOS POR PROCURADOR SUBSTABELECIDO – VIABILIDADE – NULIDADE DA PROCURAÇÃO RECONHECIDA EM DEMANDA PROPOSTA PELA EX-MULHER DO OUTORGANTE – EFEITOS APENAS EM RELAÇÃO A ELA – EFICÁCIA DOS PODERES CONFERIDOS PELO EX-MARIDO AOS PROCURADORES SUBSTABELECIDOS – PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA – SENTENÇA NULA – PROSSEGUIMENTO DA LIDE
DETERMINADO, INCLUSIVE DO FEITO CONEXO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MANIFESTA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declara
ção
opostos
pelo Espólio de David de Oliveira
Gouvea
e Irene Terezinha
Corchelle

Gouvea
(ID 183746651), e também por
Mieko

Towata
,
ao
acórdão unânime que
proveu a Apelação interposta pelos embargados
, para anular a sentença que extinguiu, sem apreciação

do mérito, a Ação Demarcatória propostas por estes últimos (embargados), e determinou o seu prosseguimento, assim como do feito conexo, com a devida instrução processual, incluindo a perícia técnica (ID 182972165).

Os embargantes, Espólio de David de Oliveira e Irene Terezinha
Corchelle

Gouvea
alegam que o acórdão apresenta omissão e contradição. A omissão residiria na ausência de análise do pedido de preclusão porque a irregularidade da representação não teria sido suprida na primeira instância
, fato que justificou a extinção da Ação promovida pelos embargados.

A “contradição/omissão” na interposição de Recurso por procuradores sem poderes para tanto, diante do fato novo constante da decisão proferida pela Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, e também da sentença
prolaada
pelo juízo de Osasco que julgou procedente a Ação Declaratória

Anteriormente ao julgamento da Apelação foram opostos
Embargos de Declaração
de Nulidade de Procuração Pública promovida por
Mieko

Towata
(ID 183746651)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MIEKO TOWATA

Mieko

Towata

opôs
os
Embargos
de Declaração
ao
acórdão proferido em Agravo Interno interposto de Embargos de Declaração
opostos à
monocrática que rejeitou outros Embargos Declaratórios
,
opostos
à
decisão que
reconheceu a regularidade do substabelecimento de
Shigueti

Utumi
para Erica Roma Rodrigues Lima
,
e
dela
para
Avenor
Pimentel de Souza
,
e deste
último
para os advogados que
defendia
m
seus interesses
, inclusive aquele que constituiu a atual banca de advocacia
. Referidos Embargos
,
de
Mieko

Towata
,

foram considerados

protelatórios
, sendo-lhe aplicada

a

multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (ID
.
166630173).

No entanto, não há comprovação d
e que
ela tenha efetuado esse pagamento. Desse
modo,
com amparo no
artigo 1
.
026, §3º, do CPC, impõe-se o não conhecimento dos
seus
Embargos.

Nesse sentido
:

“
[...]

2. Nos termos do art. 1.026, §3º, do NCPC, o não recolhimento da multa cominada com
fundamento no mesmo dispositivo legal impede o conhecimento dos recursos manejados posteriormente.

[...]” (STJ,
AgInt
no
REsp
.
1933295
-SP
, 3ª Turma
, rel. Min. Moura Ribeiro
, julgamento em
26-11-2021).

Posto isso
,
não conheço
dos Embargos
de Declaração
opostos por

Mieko

Towata
.

Quanto
aos
Embargos de

Espólio de David de Oliveira Gouve
i
a
e
Irene Terezinha
Corchelle

Gouvea
, ao contrário do que afirmam,
no acórdão
constou com clareza o seguinte
:

“
Nesta instância, ao examinar as várias manifestações dos apelados e as de
Mieko

Towata
, esta Câmara, no acórdão proferido nos Embargos Declaratórios (ID. 166630173), reportou-se ao aresto que negou provimento ao Agravo Interno por ela (
Mieko
) interposto contra a monocrática que reconheceu que a sentença prolatada na Ação de Nulidade de Procuração Pública proposta contra Erica Roma Rodrigues Lima e o tabelião designado do Segundo Tabelionato de Notas de Osasco surtiu efeitos apenas em relação a ela (agravante
Mieko
), e não ao
outro outorgante (
Shigueti

Utumi
), até porque nem mesmo integrou o polo ativo daquela lide (Nulidade da Procuração). Assinalou ainda que “ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”, conforme expressamente previsto no art. 18 do CPC.

Segue transcrita a fundamentação:

“No caso concreto, o fundamento da Ação de Nulidade da Procuração, proposta pela agravante, é de que “jamais compareceu à Comarca de Osasco, e muito menos, nunca esteve nas dependências do Segundo réu, até porque, sequer é proprietária do imóvel objeto da malfadada procuração pública”. E mais, de que tampouco o decisum agravado fez menção quanto à nulidade da procuração não invalidar o substabelecimento.

A propósito, segue transcrita a decisão agravada e a proferida nos respectivos Embargos Declaratórios:

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM POR ILEGITIMIDADE ATIVA - DECISÃO MONOCRÁTIA RECONHECENDO QUE OS PODERES REVOGADOS NO FORO DE SÃO PAULO NÃO SURTIU EFEITO EM RELAÇÃO AO AUTOR DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ÓBITO DO REQUERIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA SUBMETIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que a monocrática reconheceu que a revogação dos poderes não surtiu efeito em relação ao autor da Ação e determinou a sua intimação, por meio do advogado constituído, a regularizar a representação processual do Espólio apelado.

É o Relatório.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos individualmente por Irene Terezinha
Corchelle

Gouvea
e
Mieko

Towata
, da decisão monocrática que, ao
apreciar a pretensão de ambas, de não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo embargado
Shigueti

Utumi
por irregularidade da sua representação em razão de revogação de procuração pelo juízo de São Paulo, determinou a sua intimação por meio do advogado constituído a providenciar a regularização da habilitação do Espólio de David de Oliveira
Gouvea
.

Irene Terezinha
Corchelle

Gouvea
diz haver fragrante contradição na decisão, “pois é inegável que o Embargado compõe de fato o polo passivo da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública com Pedido de Tutela de Urgência – Autos 1011247-46.2019.8.26.0405 em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Osasco”.

Anota que apenas com os documentos juntados nos autos e também aqueles juntados por ambas as embargantes, demonstram que
Shigueti

Utumi
integra o polo passivo, de modo que foi atingido pelos efeitos da sentença ali prolatada, e que ele foi citado por edital. Tanto assim é que a liminar deferida foi devidamente averbada, inclusive o substabelecimento para
Avenor
de Souza Pimentel.

Registra que, desse modo, “é nula a procuração outorgada ao advogado Edson Teles de Figueiredo Junior (doc. Num. 133649150), pois
Avenor
Pimentel de Souza e sua esposa Elza Anastácio de Souza, não têm poderes para contratar advogados em nome do Embargado
Shigueti

Utumi
, razão pela qual deve este E. Tribunal reconhecer a nulidade do referido documento e tornar sem efeito qualquer pedido que tenha como base a referida procuração”.

Pede o provimento dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar nula a procuração que autorizou a constituição do advogado (ID 146720657).

Por sua vez,
Mieko

Towata
aduz existir omissão quanto ao juízo de admissibilidade do Recurso interposto pelo embargado
Shigueti

Utumi
, porque os advogados que subscreveram as razões não tinham procuração válida, fato que caracteriza Apelação inexistente, como aventado nas contrarrazões (ID 147167179).

É o necessário.

O decisum ora embargado foi proferido nos seguintes termos:

“Apelação Cível em Ação Demarcatória c/c Retificação de Registro Imobiliário julgada extinta, sem apreciação do mérito, e condenados os autores/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Por consequência, também julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e a Ação de Manutenção de Posse propostos por Altino
Masson
contra os apelantes e os apelados, porque dependentes desta.

Os apelantes estão representados pelo procurador
Avenor
Pimentel de Souza, o qual sustenta que dentro do direito usar, gozar e dispor a eles conferidos, os mencionados apelantes outorgaram procuração por instrumento público, lavrada em 27-10-2005 no 2º Tabelionato de Notas de Osasco à Erica Roma Rodrigues, com poderes para receber, vender, ceder, entre outros, e ainda o de outorgar a competente Escritura Pública definitiva e/ou compromisso de venda e compra, inclusive constituir advogado com a cláusula “ad judicia”.

Informa que esses poderes foram substabelecidos por Erica Roma Rodrigues, conforme instrumento lavrado em 24-4-2007, no Cartório
Tamarana
, da Comarca de
Londrina/PR para o respectivo procurador,
Avenor
Pimentel de Souza, de modo que referido outorgado detém poderes legitimados para representar o apelante.

Acrescenta que sequer há a necessidade da participação da ex-mulher de
Shigueti

Utumi
, Sra.
Mieko

Towata
, porquanto se trata de propriedade exclusiva de
Shigueti

Utumi
, constituindo a inclusão dela em mero equívoco, de modo que não há falar em irregularidade na representação, tampouco em prejuízo para a pessoa de
Mieko

Towata
.

Depois de interposto o Recurso de Apelação, os advogados do apelante renunciaram os poderes que lhes foram conferidos (Id 128029161), habilitando-se novo procurador constituído conforme se vê do ID 133636690.

Nas contrarrazões os apelados, em preliminar, suscitam o não conhecimento do Recurso por ausência dos requisitos de admissibilidade e preclusão, porquanto a irregularidade na representação não foi suprida tempestivamente, já que determinada na audiência realizada em 28-11-2018 e não cumprida até a data da sentença, sendo incabível intimação para suprir o vício.

Afirmam ser inequívoca a irregularidade; que recentemente tiveram conhecimento da Ação proposta por
Mieko
e transcrevem trechos da inicial e da decisão que deferiu a tutela de urgência em 26-7-2016, averbada em 9-7-2019, data a partir da qual entendem que ficaram suspensos os efeitos do substabelecimento para
Avenor
de Souza Pimentel, assim como os que ele (
Avenor
) conferiu aos advogados, até mesmo quando interpôs o Recurso de Apelação, daí também a ocorrência de preclusão para sanar a irregularidade.

Anexaram cópia da petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública com pedido de Tutela de Urgência que
Mieko

Towata
propôs contra Erica Roma Rodrigues Lima e Antônio Carlos
Zanotti
, Tabelião Designado do 2º Tabelionato de Osasco/SP, da tutela antecipada pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Osasco/SP, para “suspender os efeitos da procuração pública em nome da autora,
Mieko

Towata
” e cópia da procuração com a respectiva averbação (Ids 128029167 a 128029171).

Na sequência,
Mieko

Towata
juntou “memoriais” reiterando os mesmos argumentos das contrarrazões apresentadas pelos
apelados (ID 129859195). O apelante as nominou de inverídicas no ID 133647668).

Incluído em pauta, sobreveio nova petição dos apelados impugnando a habilitação do novo advogado do apelante, amparada na sentença prolatada pelo juízo de Osasco/SP, agora já constando que os efeitos se estendiam a
Shigueti

Utumi
, ex-marido de
Mieko
(ID 135835668), embora conste do relatório do decisum que integraram a lide apenas
Mieko

Towata
(autora) e Erica Roma Rodrigues Lima e
Antonio
Carlos
Zanotti
como réus (ID 135835670).

Na sequência foi comunicado o óbito do apelado Davi de Oliveira Gouvêa em 19-6-2022. Para tanto, o advogado subscritor requereu a suspensão do processo nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, a retirada de pauta, a intimação pessoal dos autores para, na forma do art. 313, §2º, do CPC, “no prazo de dois meses promover a citação do respectivo espólio”. Requereu, ainda, “a intimação pessoal do apelante, tendo em vista que não tem advogado constituído regularmente nos autos com poderes para representá-lo”. Anexa a certidão de óbito (
IDs
135835673 e 135835674).

Em seguida, nova petição de
Mieko

Towata
requerendo a extinção do feito sob a justificativa de que o juízo de Osasco nulificou o instrumento procuratório por inteiro, anexando mais uma vez a decisão que antecipou a tutela (ID 138232673 e 138232680).

É o necessário.

Salvo melhor juízo, não está demonstrado nos autos que a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Osasco/SP, surtiu efeitos sobre os poderes outorgados por
Shigueti

Utumi
para Erica Roma Rodrigues Lima, até porque ele não integrou aquela lide, tampouco questionou o mandato.

Desse modo, não há dúvida quanto a regularidade do substabelecimento de Erica para
Avenor
Pimentel de Souza e deste último para os advogados que o representava, inclusive aquele que constituiu a atual banca, Teles de Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia (Id 133649150).

Assim, suspendo a tramitação do presente feito com fundamento no artigo 313, inciso I, do CPC.

Não tendo sido providenciada a respectiva habilitação, intime-se o apelante
Shigueti

Utumi
, representado por
Avenor
Pimentel de Souza, na pessoa do advogado constituído Edson Teles de Figueiredo Júnior, a providenciar a regularização processual do polo passivo, especificamente do Espólio de David de Oliveira Gouvêa, nos termos do disposto no inciso I, do §2º, do artigo 313, do CPC.

Diante das informações constantes no atestado de óbito de que o de cujus residia em outro Estado (na cidade de Londrina, Estado do Paraná), fixo o prazo de 4 meses para que a respectiva regularização processual”.

Como se vê, está claro que a monocrática embargada decidiu pela regularidade da representação processual do autor da Ação, ora embargado, porquanto a revogação da procuração só surtiu efeitos para a embargante
Mieko

Towata
, já que foi apenas ela que requereu a nulidade da procuração, aí residindo a irresignação de ambas as embargantes, que defendem a tese de que os efeitos da revogação atingem também o outro outorgante, no caso o embargado
Shigueti

Utumi
, sendo flagrante a tentativa de
reapreciação da matéria, inviável nesta via.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração”.

“Apesar da declaração da agravante, importante esclarecer que a procuração outorgada para Érica Roma Rodrigues Lima aparenta ser aquela de que trata os artigos 685 e 686 do Código Civil de 2002, frequentemente utilizada para transferência da propriedade ao próprio outorgado, mais conhecida como “Mandato com cláusula “em causa própria”.

Da mesma forma, nos Embargos Declaratórios opostos pelo ora agravado à sentença recorrida consta cópia da Separação Judicial do casal (
Shigueti
e
Mieko

Utumi
), que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Patrocínio - MG, em que declararam a propriedade do imóvel em questão, que, consoante acordo da partilha, devidamente homologado por aquele juízo, coube a
Shigueti

Utumi
.

Para tanto, anexou cópia autenticada pela respectiva secretaria da petição inicial da Ação de Separação Consensual, distribuída em 28-8-1989, constando no item 3, “b”, a
relação dos bens que compunham o patrimônio do casal, entre eles “Um imóvel, constituído de um lote de terras, situado no município de
Luciara
, Comarca de São Felix do Araguaia, MT, com área de 10.000,00 há (dez mil hectares), no lugar denominado nº 29 da gleba Brasília”, inclusive com a descrição do caminhamento, e, no item 4 o ajuste da partilha, onde ao cônjuge varão coube os bens descritos nas letras “a”, “b”, “c”, “f” e “g” (ID. 128027446).

Esses fatos serão apreciados no Recurso, análise que tanto a agravante como os apelados têm insistentemente obstado.

Desse modo, conclui-se que o intuito da agravante é apenas alterar o entendimento firmado na monocrática, e não há nenhum fato novo que justifique essa pretensão.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno”.

Na
conclusão,
ficou assim
consign
ado
:

“[...]
uma vez que o posicionamento desta Câmara foi de que a sentença prolatada na Ação Declaratória de Nulidade de Procuração
Pública proposta por
Mieko

Towata
contra Erica Roma Rodrigues Lima e o titular da respectiva Serventia surtiu efeitos somente para ela (
Mieko
), é regular o instrumento de mandato outorgado por
Shigueti

Utumi
, os poderes substabelecidos para
Avenor
Pimentel de Souza e sua mulher, os que constituíram os advogados da parte autora em primeiro grau, e também o que representa o apelante nesta instância.

Assim, não há irregularidade de representação para autorizar a extinção do feito principal sem resolução do mérito (incisos IV e VI do art. 485 do CPC).

Diante da sentença prolatada pelo juízo de Osasco, que declarou a falsidade da Procuração outorgada pela ex-mulher de
Shigueti

Utumi
, esta deve ser excluída do polo ativo da Ação Demarcatória e do polo passivo da lide conexa. Soma-se a isso o fato de que após a separação do casal o imóvel passou a pertencer exclusivamente a
Shigueti
.

Nesse ponto, não procede o argumento dos apelados de que deve ser ignorada a separação do casal, principalmente porque, por ordem do respectivo juízo, consta da averbação na matrícula do imóvel.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da Ação Demarcatória e do feito conexo, com a devida instrução probatória, incluindo a perícia técnica”.

Como visto, não há
omissão e/ou contradição
, sendo evidente o mero
inconformismo dos embargantes com o desfecho da causa.

Contudo,
esta
via
não se
destina ao
reexame de matéria devidamente solucionada, mas
tão somente
à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos
vícios
elencados no art. 1.022 do CPC
, ausentes no caso dos autos
.

E não te
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Pelo exposto,
n
ão conheço dos Embargos
de Declaração

de

Mieko

Towata
e n
ego provimento

aos d
e
Espólio de David de Oliveira Gouve
i
a e Irene Terezinha
Corchelle

Gouvea
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024